Tribunal: TJES
Processo: 5004765-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004765-95.2021.8.08.0000

AGVTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA

AGVDO: LORRAN RODRIGUES PENNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA A PRAZO. VEÍCULO ANUNCIADO NA PLATAFORMA OLX. NEGÓCIO SUPOSTAMENTE INTERMEDIADO POR TERCEIRO. DEPÓSITO DO SINAL REALIZADO NA CONTA DE UMA QUARTA PESSOA, TOTALMENTE ALHEIA AO NEGÓCIO, A QUAL NÃO REPASSARA A QUANTIA AO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. RECUSA DO VENDEDOR (PROPRIETÁRIO) NO SENTIDO DE REALIZAR A TRADIÇÃO DO BEM. NEGATIVA APARENTEMENTE JUSTIFICADA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 308 E 476 DO CCB/02. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No interregno entre a celebração do contrato e a entrega/tradição da coisa (a qual, no caso dos bens móveis, opera a transferência da propriedade, nos moldes do art. 1.267 do CCB/02), o negócio jurídico de compra e venda opera efeitos de ordem meramente obrigacional, competindo aos contratantes observarem os ditames do art. 481 da referida codificação civil, segundo o qual “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”

II-
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito (art. 308 do CCB/02).

III-
Ao depositar o sinal na conta de uma quarta pessoa absolutamente alheia e estranha ao negócio, o Agravante o fizera por sua própria conta e risco, sobretudo quando constitui verdadeiro axioma do direito obrigacional aquele segundo o qual
“quem paga mal, paga duas vezes”
.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004765-95.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004765-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
AGRAVADO: LORRAN RODRIGUES PENNA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004765-95.2021.8.08.0000

AGVTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA

AGVDO: LORRAN RODRIGUES PENNA

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal manejado por
ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, a qual, nos autos da
“ação de entregar coisa certa c/c tutela antecipada”

ajuizada pelo ora Agravante, deferira parcialmente a tutela provisória postulada, apenas para
promover a restrição do veículo IVECO/DAILY70C16 C, Placa FNT4D16, RENAVAM 00144923157, junto ao RENAJUD até ulterior decisão do juízo originário.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente reporta que, depois de encontrar o anúncio de um caminhão no sítio eletrônico OLX, entrara em contato com um cidadão identificado como Leonardo, com quem negociara a aquisição do bem – pertencente ao Agravado Lorran Rodrigues Penna.

Depois de depositar uma parte do valor da compra – R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para ser mais preciso – na conta de Janaína de Jesus Santos e preparar a documentação, o Agravado Lorran informara ao Recorrente que não lhe entregaria o veículo, porque Leonardo não depositara o dinheiro em sua conta.

Diante desse cenário, o Agravante se valera do presente recurso para obter as seguintes providências, a saber:
(i)
entrega liminar do veículo;
(ii)
subsidiariamente, que o caminhão seja deixado em poder de um fiel depositário durante o trâmite processual;
(iii)
bloqueio dos R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) depositados na conta de Janaína de Jesus Santos; e
(iv)
finalmente, caso o caminhão não seja encontrado, a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos.

No bojo do ato decisório proferido em setembro de 2021, fora indeferido o efeito ativo postulado.

Em sua contraminuta, o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004765-95.2021.8.08.0000

AGVTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA

AGVDO: LORRAN RODRIGUES PENNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
ROBERTO CARLOS SILVA LIMA
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, a qual, nos autos da
“ação de entregar coisa certa c/c tutela antecipada”

ajuizada pelo ora Agravante, deferira parcialmente a tutela provisória postulada, apenas para
promover a restrição do veículo IVECO/DAILY70C16 C, Placa FNT4D16, RENAVAM 00144923157, junto ao RENAJUD até ulterior decisão do juízo originário.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente reporta que, depois de encontrar o anúncio de um caminhão no sítio eletrônico OLX, entrara em contato com um cidadão identificado como Leonardo, com quem negociara a aquisição do bem – pertencente ao Agravado Lorran Rodrigues Penna.

Depois de depositar uma parte do valor da compra – R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para ser mais preciso – na conta de Janaína de Jesus Santos e preparar a documentação, o Agravado Lorran informara ao Recorrente que não lhe entregaria o veículo, porque Leonardo não depositara o dinheiro em sua conta.

Diante desse cenário, o Agravante se valera do presente recurso para obter as seguintes providências, a saber:
(i)
entrega liminar do veículo;
(ii)
subsidiariamente, que o caminhão seja deixado em poder de um fiel depositário durante o trâmite processual;
(iii)
bloqueio dos R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) depositados na conta de Janaína de Jesus Santos; e
(iv)
finalmente, caso o caminhão não seja encontrado, a conversão da obrigação de entrega de coisa em perdas e danos.

Pois bem. Com relação à pactuação de uma compra e venda a prazo entre Agravante e Agravado, não parece haver dúvida de que realmente existira, a ponto, inclusive, de haver preenchimento do CRV pelo Recorrido (ID nº 1593217), proprietário do caminhão cujo entrega é postulada.

Entretanto, é preciso ter em mente que, segundo o art. 492 do CCB/02,
“
até o momento da tradição
, os riscos da coisa correm por conta do vendedor,
e os do preço por conta do comprador
”
.

Em outras palavras, no interregno entre a celebração do contrato e a entrega/tradição da coisa (a qual, no caso dos bens móveis, opera a transferência da propriedade, nos moldes do art. 1.267 do CCB/02), o negócio jurídico de compra e venda opera efeitos de ordem meramente obrigacional, competindo aos contratantes observarem os ditames do art. 481 da referida codificação civil, segundo o qual
“pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa,
e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
.”

Trata-se de aspecto relevante, porque, na situação sob exame, uma parte substancial do preço (R$ 38.000,00) fora depositada na conta de Janaína de Jesus Santos –
pessoa que não tinha absolutamente nenhuma participação no negócio jurídico
–, circunstância que, salvo melhor juízo, deveria ter exigido maior cautela do comprador (ora Agravante), principalmente quando o art. 308 da nossa codificação civil de 2002 enuncia o seguinte:

“Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

Ainda que o Sr. Leonardo figurasse como um gestor de negócios ou “longa manus” do Recorrido, é preciso ter em mente que o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) não fora depositado na conta deste.

Isso significa dizer que, ao depositar a quantia na conta de uma quarta pessoa absolutamente alheia ao negócio (Janaína), o Agravante o fizera por sua própria conta e risco, sobretudo quando constitui verdadeiro axioma do direito obrigacional aquele segundo o qual
“quem paga mal, paga duas vezes”
. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência pátria, como ilustram os julgados a seguir:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. OLX.
ESTELIONATO. CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora vítima de golpe de autoria de
terceiro na
compra de veículo, embora o
pagamento pelo bem sem o recebimento da quantia pela proprietária do veículo, despropositada a busca e apreensão ou restituição em valores dado que inexistindo contraprestação e a natureza sinalagmática do contrato de
compra e venda, notadamente porque implementado o
pagamento em nome de quarta pessoa, desconhecida das duas partes, em violação ao
art. 308, do Código Civil
.
2. Apelação desprovida.
(TJAC; AC 0709242-37.2020.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 09/11/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.
COMPRA DE VEÍCULO. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...].
O
artigo 308 do Código Civil
, dispõe acerca do pagamento de que ele “deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Assim, pode-se inferir que o pagamento só será eficaz quando feito àquele que possui o direito de receber ou a seu legítimo representante. pois, do contrário, a dívida não terá sido efetivamente quitada
.” (TJMS; AC 0800027-53.2018.8.12.0019; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 25/05/2021).

“CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIDO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULO DEIXADO NA AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS PARA CONSERTO. ALIENADO PELO VENDEDOR SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
AUSÊNCIA DE CUIDADOS NECESSÁRIOS DO COMPRADOR PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO FEITO A TERCEIRA PESSOA E NÃO REPASSADA AO PROPRIETÁRIO.
NULIDADE DO NEGÓCIO.
ARTIGO 308 DO CÓDIGO CIVIL
. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO NÃO ALIENA A PROPRIEDADE.
ARTIGO 1.268 DO CÓDIGO CIVIL
. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO SUSTENTAM AS ALEGAÇÕES DO RÉU-APELANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO VEÍCULO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do § 1º do
art. 523 do Código de Processo Civil
, não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal. 2. O juiz é o destinatário da prova, portanto, nos termos do
art. 130 do Código de Processo Civil
, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. 3.
É obrigação do comprador verificar se a agência de automóveis teria poderes para a venda daquele pretenso veículo e recebimento de valores, mesmo firmando um contrato de compra e venda. Caso contrário, o pagamento a que estava obrigado deveria ter sido feito ao proprietário do veículo.
4. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito., nos termos do
artigo 308 do Código Civil
.
[...].”(TJDF; APL 2013.01.1.083969-4; 2ª T. Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; DJDFTE 11/04/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
[...]
Apelante que pretende provar por meio de instrução probatória que efetuou o pagamento do veículo, objeto da ação, a pessoa estranha ao feito, por ter sido vítima de golpe de estelionatário. Situação que pode ser traduzida no adágio popular de que quem paga mal, paga duas vezes. Inteligência do
art. 308 do Código Civil
.
Precedente desta corte estadual. Sentença preservada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Fixação de honorários recursais.” (TJSC; APL 0307081-48.2019.8.24.0023; 2ª Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Rubens Schulz; Julg. 23/09/2021).

Diante das tratativas das partes, o Recorrente se comprometera a depositar R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) no ato, o que não acontecera da forma esperada. Tal circunstância parece autorizar o Agravado a se valer da
exceção do contrato não cumprido
prevista no art. 476 do CCB/02, assim grafado:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
”

Em sumária cognição, portanto, não há lastro jurídico para a entrega liminar do veículo e tampouco para deixar o caminhão em poder de um fiel depositário durante o trâmite processual.

Com relação ao bloqueio dos R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) depositados na conta de Janaína de Jesus Santos, esta ocupa a condição de
terceiro alheio à lide
– isto é, não figura como Ré –, motivo pelo qual seu patrimônio jurídico não pode ser afetado pela medida postulada, sobretudo quando tal comando ultrapassa os limites subjetivos da demanda.

Ora, segundo o inc. LIV do art. 5 da CR/88,
“
ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens
sem o
devido processo legal
”
.

Nessa ordem de considerações, há razões para crer que se
afigura incabível a emissão da ordem judicial tão violenta e invasiva dirigida a terceiro que não figura como parte da relação processual.

Finalmente, com relação à conversão da obrigação em perdas e danos, trata-se de pleito de caráter subsidiário que somente será analisado oportunamente se – e somente se – restar frustrado o cumprimento da obrigação de dar.

Ante o exposto,
por não vislumbrar, com relação aos fundamentos ventilados, a presença dos requisitos cumulativos da tutela provisória veiculados no art. 300 do CPC, conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004765-95.2021.8.08.0000

AGVTE: ROBERTO CARLOS SILVA LIMA

AGVDO: LORRAN RODRIGUES PENNA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA A PRAZO. VEÍCULO ANUNCIADO NA PLATAFORMA OLX. NEGÓCIO SUPOSTAMENTE INTERMEDIADO POR TERCEIRO. DEPÓSITO DO SINAL REALIZADO NA CONTA DE UMA QUARTA PESSOA, TOTALMENTE ALHEIA AO NEGÓCIO, A QUAL NÃO REPASSARA A QUANTIA AO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. RECUSA DO VENDEDOR (PROPRIETÁRIO) NO SENTIDO DE REALIZAR A TRADIÇÃO DO BEM. NEGATIVA APARENTEMENTE JUSTIFICADA. APLICABILIDADE DOS ARTS. 308 E 476 DO CCB/02. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No interregno entre a celebração do contrato e a entrega/tradição da coisa (a qual, no caso dos bens móveis, opera a transferência da propriedade, nos moldes do art. 1.267 do CCB/02), o negócio jurídico de compra e venda opera efeitos de ordem meramente obrigacional, competindo aos contratantes observarem os ditames do art. 481 da referida codificação civil, segundo o qual “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”

II-
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito (art. 308 do CCB/02).

III-
Ao depositar o sinal na conta de uma quarta pessoa absolutamente alheia e estranha ao negócio, o Agravante o fizera por sua própria conta e risco, sobretudo quando constitui verdadeiro axioma do direito obrigacional aquele segundo o qual
“quem paga mal, paga duas vezes”
.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004765-95.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.